Tribunal: TCU
Processo: 031.831/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10982/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de aposentadoria de Ricardo Duarte Abreu (peça 3), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e, em relação aos demais, em proceder às diligências sugeridas pelo Parquet (peça 9) antes da análise do mérito. 1. Processo TC- Processo 031.831/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Julio Cesar Fialho do Nascimento (XXX.108.605-XX); Ricardo Duarte Abreu (XXX.889.936-XX); Ruth Exalta da Silva (XXX.134.785-XX); Vera Lucia Lumiko Furuhata (XXX.752.289-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.